Tribunal: TJPA
Processo: 0823668-24.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823668-24.2024.8.14.0401

APELANTE: WALDEMIR PEREIRA MARQUES JUNIOR

APELADO: HANNAH MIRANDA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº: 0823668-24.2024.8.14.0401
Origem: 2ª Vara de Violência Doméstica da Comarca de Belém/PA
Apelante: Waldemir Pereira Marques Junior
Apelada: H. M. M.
Advogado: Lucas Pinheiro de Araújo – OAB/PA 26.546-A
Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho
Procuradora de Justiça: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

___________________________________

EMENTA:
PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. ART. 22 DA LEI Nº 11.340/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO COMPROVADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO OU ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Waldemir Pereira Marques Junior contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de H.M.M. com quem manteve vínculo afetivo, consistentes em suspensão do porte de arma, proibição de aproximação e contato, e afastamento da residência da vítima.

O recorrente alegou ausência de provas suficientes da prática de violência ou risco atual à vítima.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legalidade e adequação da decisão que impôs medidas protetivas de urgência, à luz do art. 22 da Lei nº 11.340/2006 e da jurisprudência consolidada no Tema 1249/STJ.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Existência de relatos verossímeis e indícios concretos de agressões verbais, perseguição e intimidação por parte do apelante, policial militar da reserva, circunstâncias aptas a justificar a imposição das medidas.

Medidas protetivas possuem natureza cautelar, autônoma e inibitória, sendo prescindível a existência de indiciamento formal ou ação penal em curso (Tema 1249/STJ).

Fundamentação da decisão judicial é idônea e baseada em elementos dos autos, com observância do princípio da proteção integral da mulher.

Não se configura excesso, arbitrariedade ou ausência de contraditório, tendo em vista a urgência e a gravidade do contexto de violência doméstica.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
A concessão de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha prescinde de indiciamento ou processo criminal em curso, bastando a demonstração de situação concreta de risco à vítima, devidamente fundamentada.

Dispositivos e precedentes citados:

Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 22;

Código de Processo Penal, arts. 282 e 313;

Tema Repetitivo 1249/STJ;

CF/88, art. 226, §8º;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº: 0823668-24.2024.8.14.0401
Origem: 2ª Vara de Violência Doméstica da Comarca de Belém/PA
Apelante: Waldemir Pereira Marques Junior
Apelada: H. M. M.
Advogado: Lucas Pinheiro de Araújo – OAB/PA 26.546-A
Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho
Procuradora de Justiça: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

___________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposta por
WALDEMIR PEREIRA MARQUES JUNIOR
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica da Comarca de Belém/PA, o qual deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima H.M.M., consistentes em: suspensão da posse ou restrição do porte de armas, proibição de aproximação da vítima a uma distância mínima de 100 (cem) metros, proibição de contato por qualquer meio de comunicação e proibição de frequentar a residência da ofendida.

A irresignação do apelante volta-se contra a imposição das referidas medidas, sob a alegação de ausência de elementos probatórios que demonstrem a ocorrência de violência ou situação de risco que justifique a intervenção judicial.

A defesa da vítima, em sede de contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção das medidas deferidas, ao argumento de que restaram suficientemente evidenciadas condutas agressivas, persecutórias e intimidadoras por parte do recorrente.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A insurgência recursal não merece acolhida.

Conforme delineado nos autos, a decisão que deferiu as medidas protetivas em favor de H. M. M. está alicerçada em elementos concretos que revelam a existência de comportamento agressivo, persecutório e intimidatório praticado pelo apelante, circunstâncias que caracterizam situação de risco à integridade física e psicológica da vítima.

O depoimento prestado pela ofendida perante a autoridade policial, relatando episódios de agressões verbais e físicas, bem como a perseguição em locais públicos e nas imediações de sua residência, apresenta coerência e verossimilhança, sendo corroborado por outros indícios constantes dos autos.

Destaco, ainda, a condição funcional do recorrente, policial militar da reserva, fator que, longe de ser irrelevante, exige do Estado redobrada vigilância diante da potencialidade de intimidação implícita à sua formação e ao porte de arma.

A alegação defensiva de ausência de indiciamento ou denúncia não obsta a concessão das medidas. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1249, sob a sistemática dos recursos repetitivos, as medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006 possuem natureza cautelar e autônoma, prescindindo de prévia deflagração de ação penal ou indiciamento formal. Com efeito, basta, para sua concessão, a demonstração de risco concreto à ofendida, o que se evidencia no caso dos autos.

Outrossim, não há que se falar em ausência de fundamentação ou atipicidade da conduta.

A decisão judicial que deferiu as medidas apresenta fundamentação suficiente, com base nos relatos da vítima e na gravidade dos fatos narrados.

O juízo de primeiro grau exerceu o poder cautelar que lhe compete, em conformidade com o princípio da proteção integral da mulher em situação de violência doméstica, consagrado tanto na legislação interna quanto em compromissos internacionais firmados pelo Brasil.

É, portanto, medida de justiça a manutenção das providências determinadas, que visam prevenir a reiteração de condutas lesivas, preservar a dignidade da vítima e garantir sua integridade física e emocional. Ademais, diante da persistência da situação de risco, impõe-se a renovação das medida, tal como pleiteado pelo Ministério Público, assegurando-se à vítima proteção estatal efetiva e contínua.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Posto isso, conheço e
nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/12/2025